Tribunal: CARF
Processo: 11762.720014/2017-02
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: NEIVA APARECIDA BAYLON
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2026-01-26
Data de publicação: 2026-03-10

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11762.720014/2017-02
ACÓRDÃO
3002-004.124 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
SESSÃO DE
29 de janeiro de 2026
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS LTDA
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Período de apuração: 13/08/2012 a 25/05/2016
LANÇAMENTO POR AUDITOR FISCAL DE JURISDIÇÃO DIVERSA DO
DOMICÍLIO TRIBUTÁRIO DO CONTRIBUINTE. NULIDADE. INOCORRÊNCIA.
É valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do
Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
MULTA POR CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA NA NCM.
Conforme a Súmula do CARF no 161, o erro de indicação, na Declaração de
Importação (DI), da classificação da mercadoria na Nomenclatura Comum
do Mercosul (NCM), por si só, enseja a aplicação da multa de 1%, prevista
no art. 84, I, da MP 2.158-35/2001, ainda que órgão julgador conclua que a
classificação indicada no lançamento de ofício seria igualmente incorreta.
MULTA POR CLASSIFICAÇÃO FISCAL INCORRETA NA NCM. RETROATIVIDADE
BENIGNA
A revogação do dispositivo normativo que suporta a aplicação da multa tal
como lavrada, sem a regulamentação dos novos critérios normativos
impostos pela Lei Complementar n. 227/2026 enseja o cancelamento da
multa aplicada com respaldo no art. 84 da MP 2158/2001 porforça do art.
106, II do CTN.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar a
preliminar de nulidade e, no mérito, dar provimento ao Recurso Voluntário, para excluir a multa
de 1% sobre o valor aduaneiro.
Fl. 468
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.124 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720014/2017-02
2

Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon – Relator

Assinado Digitalmente
Renato Camara Ferro Ribeiro de Gusmao – Presidente

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros Adriano Monte Pessoa,
Gisela Pimenta Gadelha, Luiz Felipe de Rezende Martins Sardinha, Neiva Aparecida Baylon, Renato
Camara Ferro Ribeiro de Gusmao (Presidente).

RELATÓRIO
Para fins de economia processual adoto o relatório da decisão recorrida a fim de
elucidar os fatos que motivaram a autuação, vejamos:
Trata-se de impugnação ao Auto de Infração de fls. 02/19, por meio do qual foi
exigida multa por erro de classificação fiscal, no valor de R$ 389.782,25, com
fundamento no art. 84, inciso I, da Medida Provisória no 2.158-35/2001, c/c art.
69 da Lei no 10.833/2003, em razão de suposta incorreção na classificação de
mercadorias importadas pela empresa SYNGENTA Proteção de Cultivos Ltda. nos
anos de 2012 a 2016.
Conforme o Relatório Fiscal de fls. 20/31, a ação fiscal decorreu de procedimento
de revisão aduaneira, nos termos do art. 638 do Decreto no 6.759/2009, iniciado a
partir de laudos técnicos solicitados pela Alfândega do Porto de Santos em 2012,
relativos às DI no 12/1044062-0 e no 12/1818543-2, utilizadas como paradigmas.
A partir dessas análises, foram selecionadas 43 declarações de importação,
totalizando 45 adições, contendo produtos com descrições semelhantes.
No que se refere ao produto TEKNAR HP-D, fabricado pela Valent Biosciences
Corporation, a fiscalização entendeu que a classificação correta seria a NCM
3808.91.91, em substituição àquela declarada em parte das operações. Quanto ao
produto ROFANOL 70/75 V, fabricado por empresas da Alemanha e da Indonésia,
com base em laudo do laboratório Falcão Bauer, concluiu-se tratar-se de mistura
de álcoois graxos industriais, devendo ser classificado na NCM 3823.70.90, e não
na NCM 3823.70.30, como declarado pela contribuinte.
A autoridade fiscal consignou que, embora não houvesse diferença positiva de
alíquotas ou exigência de licenciamento, o enquadramento incorreto ensejaria a
Fl. 469
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.124 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720014/2017-02
3
aplicação da multa de 1% do valor aduaneiro, prevista no art. 711, inciso I, do
Decreto no 6.759/2009, em razão de infração formal, independentemente de dolo
ou culpa, nos termos do art. 136 do CTN.
A contribuinte foi cientificada do auto de infração em 09/02/2017 e apresentou
impugnação em 13/03/2017. Preliminarmente, arguiu a incompetência da
Inspetoria da Receita Federal do Brasil no Rio de Janeiro para lavrar o auto,
sustentando que seu domicílio fiscal e os locais de desembaraço aduaneiro
situam-se no Estado de São Paulo, inexistindo delegação válida de competência, o
que acarretaria nulidade do lançamento, nos termos do art. 59, I, do Decreto no
70.235/1972.
No mérito, defendeu a correção da classificação fiscal adotada, especialmente
quanto ao produto ROFANOL 70/75 V, sustentando que se trata de mistura de
álcoois alifáticos primários, devendo ser enquadrado na NCM 3823.70.30,
conforme laudo técnico por ela apresentado. Alegou, ainda, a impossibilidade de
alteração de critério jurídico, nos termos do art. 146 do CTN, uma vez que as
importações foram regularmente desembaraçadas por distintas autoridades
aduaneiras, inclusive sob canal vermelho, sem qualquer questionamento quanto à
classificação adotada.
Ao final, requereu o reconhecimento da nulidade do auto de infração ou,
subsidiariamente, o cancelamento integral da exigência fiscal.
A impugnação foi julgada improcedente pela DRJ, que manteve o lançamento,
afastando a alegação de incompetência da autoridade autuante, validando a
revisão aduaneira e confirmando a reclassificação fiscal, bem como a aplicação da
multa de 1% do valor aduaneiro, conforme Acórdão assim ementado:
LANÇAMENTO POR AUDITOR FISCAL DE JURISDIÇÃO DIVERSA DO DOMICÍLIO
TRIBUTÁRIO DO CONTRIBUINTE. NULIDADE. INOCORRÊNCIA. É valido o
lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil de
jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo. MPF.
IRREGULARIDADES NA EMISSÃO. O Mandado de Procedimento Fiscal é mero
instrumento de controle administrativo, pelo que eventual irregularidade em sua
emissão não acarreta nulidade de lançamento. DECISÕES ADMINISTRATIVAS E
JUDICIAIS. EFEITOS. As decisões proferidas pelo CARF, STF e STJ somente vinculam
o entendimento das autoridades julgadoras administrativas de primeira instância
quando lhes forem atribuídas efeito vinculante, na forma da legislação aplicável.
Assunto: Classificação de Mercadorias Período de apuração: 13/08/2012 a
25/05/2016 ROFANOL 70/75 V. ÁLCOOIS GRAXOS INDUSTRIAIS. Mercadoria
identificada como uma mistura de álcoois graxos industriais com predominância
do álcool oleílico classifica-se no código NCM 3823.70.90. CLASSIFICAÇÃO FISCAL
ERRÔNEA DE MERCADORIA. INSUFICIÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE TRIBUTOS.
LANÇAMENTO. A insuficiência de pagamento de tributos incidentes na
importação, em decorrência de classificação errônea de mercadoria, enseja o
lançamento das diferenças que deixaram de ser recolhidas, acrescidas de juros de
Fl. 470
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.124 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720014/2017-02
4
mora e da multa prevista no art. 44, inciso I, da Lei no 9.430/1996. REVISÃO
ADUANEIRA. MUDANÇA DE CRITÉRIO JURÍDICO. INEXISTÊNCIA. A revisão
aduaneira não configura mudança de critério jurídico, o qual só é definido no
lançamento, cuja homologação deve ser expressa - mediante manifestação
inequívoca, ou tácita - pelo decurso do prazo fixado na lei, não possuindo o
desembaraço aduaneiro aptidão para esse fim. ERRO NA CLASSIFICAÇÃO FISCAL
DE MERCADORIA. MULTA ESPECÍFICA. Aplica-se a multa de um por cento sobre o
valor aduaneiro da mercadoria classificada incorretamente na Nomenclatura
Comum do Mercosul.
No Recurso Voluntário, a Recorrente sustenta, preliminarmente, a nulidade do auto
de infração por incompetência da Inspetoria da Receita Federal do Rio de Janeiro, uma vez que
seu domicílio fiscal e os desembaraços ocorreram no Estado de São Paulo, sem a observância dos
requisitos formais de delegação previstos na Portaria RFB no 3.014/2011. No mérito, defende a
correção da classificação fiscal adotada, demonstrando, com base em laudos técnicos, que o
ROFANOL 70/75 V é mistura de álcoois alifáticos primários, enquadrável na NCM 3823.70.30, e
que a interpretação da fiscalização e da DRJ é equivocada.
Sustenta, ainda, a impossibilidade de alteração de critério jurídico, nos termos do
art. 146 do CTN, destacando que as mercadorias foram desembaraçadas, inclusive em canal
vermelho, sem qualquer questionamento, o que gera legítima expectativa e segurança jurídica. Ao
final, requer a declaração de nulidade do auto de infração ou, subsidiariamente, o cancelamento
integral da exigência fiscal.
É o relatório.

VOTO

Conselheira Neiva Aparecida Baylon, Relatora
Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os demais pressupostos de admissibilidade,
portanto deve ser admitido.
Trata-se de Recurso Voluntário interposto pela SYNGENTA PROTEÇÃO DE CULTIVOS
LTDA contra decisão da Delegacia de Julgamento da Receita Federal (DRJ/03) que manteve
lançamento de multa regulamentar por erro de classificação fiscal.
A Recorrente suscita, em preliminar, a nulidade do lançamento, ao argumento de
que o Auto de Infração foi lavrado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil lotado na 7a
Região Fiscal (Rio de Janeiro), quando o seu domicílio tributário se encontra na 8a Região Fiscal
(São Paulo), em afronta ao disposto no art. 23 do Decreto no 70.235/1972.
Fl. 471
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.124 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720014/2017-02
5
Sustenta, ainda, que não foram observados os requisitos previstos na Portaria RFB
no 3.014/2011 para a realização de procedimento fiscal em jurisdição diversa, o que
comprometeria a validade do lançamento. Além disso, a Recorrente questiona o mérito da
autuação, especificamente quanto à correta classificação fiscal do produto ROFANOL 70/75 V.
Sem razão.
Nos termos da jurisprudência administrativa consolidada, não há nulidade no
lançamento efetuado por Auditor-Fiscal lotado em unidade diversa daquela correspondente ao
domicílio tributário do sujeito passivo, desde que regularmente investido no cargo e no exercício
de suas atribuições legais.
Nesse sentido, dispõe a Súmula CARF no 27:
“É válido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal do Brasil
de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.”
O entendimento foi expressamente aplicado no Acórdão no 3401-003.892, da 3a
Seção de Julgamento, 4a Câmara, 1a Turma Ordinária, sessão de 26/07/2017, cuja ementa
consignou a validade do lançamento formalizado por Auditor-Fiscal de jurisdição diversa,
afastando alegação de nulidade por incompetência territorial.
Portanto, é valido o lançamento formalizado por Auditor-Fiscal da Receita Federal
do Brasil de jurisdição diversa da do domicílio tributário do sujeito passivo.
Rejeita-se a preliminar.
II. DO MÉRITO: CLASSIFICAÇÃO FISCAL DO ROFANOL 70/75 V
A controvérsia central dos autos cinge-se à correta classificação fiscal do produto
denominado ROFANOL 70/75 V, importado pela Recorrente, havendo divergência entre o
enquadramento adotado pelo contribuinte e aquele defendido pela autoridade fiscal.
A Recorrente procedeu à classificação da mercadoria no código NCM 3823.70.30,
correspondente a “outras misturas de álcoois primários alifáticos”, sustentando que o produto é
composto por álcoois graxos de cadeia alifática, de natureza primária, enquadrando-se, portanto,
de forma específica na referida subposição.
Por sua vez, a Fiscalização entendeu que o produto não se enquadra como “mistura
de álcoois primários alifáticos”, mas sim como “outros álcoois graxos industriais”, razão pela qual
promoveu o reenquadramento no código NCM 3823.70.90, mais genérico, lavrando o Auto de
Infração para exigência da multa regulamentar decorrente da suposta classificação incorreta.
Dessa forma, a lide técnica resume-se a verificar se, à luz da composição química do
ROFANOL 70/75 V, das Notas Explicativas do Sistema Harmonizado e das regras gerais de
interpretação da NCM, o produto se enquadra especificamente como “mistura de álcoois
primários alifáticos”, hipótese em que se mantém o código 3823.70.30, ou se deve ser classificado
residual e genericamente no código 3823.70.90, conforme sustentado pela autoridade autuante.
Fl. 472
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.124 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720014/2017-02
6
A recorrente alega que a reclassificação fiscal do produto em sede de revisão
aduaneira, após o desembaraço das mercadorias, configuraria uma alteração do critério jurídico
adotado pela autoridade administrativa, prática vedada pelo artigo 146 do CTN.
O argumento não prospera. O artigo 146 do CTN dispõe:
Art. 146. A modificação introduzida, de ofício ou em consequência de decisão
administrativa ou judicial, nos critérios jurídicos adotados pela autoridade
administrativa no exercício do lançamento somente pode ser efetivada, em
relação a um mesmo sujeito passivo, quanto a fato gerador ocorrido
posteriormente à sua introdução.
Para que se configure a mudança de critério, é pressuposto que tenha havido um
critério jurídico anteriormente adotado pela autoridade administrativa em um lançamento válido.
No caso dos tributos incidentes na importação, o lançamento ocorre por homologação, nos
termos do art. 150 do CTN. A homologação, que extingue o crédito tributário, pode ser expressa
ou tácita (pelo decurso do prazo de cinco anos).
O mero desembaraço aduaneiro, ainda que precedido de conferência em canal
amarelo ou vermelho, não constitui o ato de homologação expressa. Trata-se de um
procedimento que visa à celeridade e ao controle pontual do comércio exterior, focado na
verificação documental e física da mercadoria em relação ao declarado na DI. Uma análise
aprofundada da classificação fiscal, por sua complexidade, não é, em regra, o objeto primário da
conferência aduaneira.
O instituto adequado para uma verificação exaustiva da regularidade da importação
é a revisão aduaneira, prevista no artigo 638 do Regulamento Aduaneiro (Decreto no 6.759/2009)
e no artigo 54 do Decreto-Lei no 37/1966. Este procedimento permite à autoridade fiscal, no prazo
decadencial de cinco anos, apurar a exatidão das informações prestadas pelo importador.
O Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) pacificou este entendimento
por meio da Súmula no 216:
Súmula CARF no 216: O desembaraço aduaneiro não é instituto homologatório do
lançamento e a realização do procedimento de “revisão aduaneira”, com
fundamento no art. 54 do Decreto-Lei no 37/1966, não implica “mudança de
critério jurídico” vedada pelo art. 146 do CTN, qualquer que seja o canal de
conferência aduaneira.
No presente caso, o primeiro pronunciamento da autoridade fiscal sobre a correção
da classificação fiscal da mercadoria ocorreu justamente com a lavratura do auto de infração, em
sede de revisão aduaneira. Não houve, portanto, um critério jurídico anterior a ser modificado,
mas sim a constituição do próprio critério. Assim, afasto a alegação de violação ao artigo 146 do
CTN.
Fl. 473
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.124 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720014/2017-02
7
A controvérsia central reside no correto enquadramento do produto “ROFANOL
70/75 V” na NCM. A recorrente defende o código 3823.70.30 (“Outras misturas de álcoois
primários alifáticos”), enquanto a fiscalização aponta o código 3823.70.90 (“Outros”).
A classificação fiscal de mercadorias rege-se pelas Regras Gerais para a
Interpretação do Sistema Harmonizado (RGI). A RGI 1 estabelece que “os títulos das Seções,
Capítulos e Subcapítulos têm apenas valor indicativo; para os efeitos legais, a classificação é
determinada pelos textos das posições e das Notas de Seção e de Capítulo”. A RGI 6, por sua vez,
determina que a classificação nas subposições de uma mesma posição é determinada pelos textos
dessas subposições e das Notas de Subposição respectivas.
Ambas as partes concordam que o produto se enquadra na posição 3823 (“Ácidos
graxos (gordos) monocarboxílicos industriais; óleos ácidos de refinação; álcoois graxos (gordos)
industriais”) e na subposição 3823.70 (“Álcoois graxos industriais”). A divergência está no
desdobramento em nível de item e subitem.
O Laudo de Análise no 1638/2012-1.0, acostado aos autos, conclui que o produto é
uma “Mistura constituída de Álcoois Graxos (Mistura de Álcool Oleílico, Álcool Cetílico, Álcool
Estearílico e Álcool Miristílico)” e afirma, taxativamente, que não se trata de “Outras Misturas de
Álcoois primários Alifáticos”.
Essa conclusão é corroborada pelas Notas Explicativas do Sistema Harmonizado
(NESH) para a posição 3823. Ao tratar das misturas de álcoois primários alifáticos (item 5), a NESH
esclarece:
“As misturas de álcoois primários alifáticos, habitualmente compostas por álcoois
com seis a treze átomos de carbono.”
A própria descrição do produto na DI informa tratar-se de uma “Mistura de álcoois
graxos de cadeia C16-C18 E C18 insaturado”. O laudo pericial detalha a composição, com
predominância de Álcool Oleílico (C18), além de Cetílico (C16), Estearílico (C18) e Miristílico (C14,
em menor proporção). Fica evidente que a composição do produto, com cadeias de 16 e 18
carbonos, extrapola o limite de 13 átomos de carbono definido pela NESH para o enquadramento
no código 3823.70.30.
Não se enquadrando nos itens mais específicos (3823.70.10 - Esteárico, 3823.70.20
- Láurico, ou 3823.70.30 - Outras misturas de álcoois primários alifáticos), a classificação correta
do produto se dá, por exclusão, no código residual 3823.70.90 (“Outros”).
Este entendimento está alinhado com a jurisprudência deste Conselho, que já se
pronunciou sobre a classificação do mesmo produto em outras oportunidades (e.g., Acórdão no
3301-007.550), confirmando a classificação no código 3823.70.90.
Portanto, mantenho a reclassificação fiscal promovida pela autoridade aduaneira.
Fl. 474
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.124 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720014/2017-02
8
Uma vez confirmada a incorreção da classificação fiscal informada pelo importador,
a aplicação da multa de 1% sobre o valor aduaneiro da mercadoria é medida que se imporia, por
força do artigo 84, inciso I, da Medida Provisória no 2.158-35/2001:
Art. 84. Aplica-se a multa de um por cento sobre o valor aduaneiro da
mercadoria:
I - classificada incorretamente na Nomenclatura Comum do Mercosul, nas
nomenclaturas complementares ou em outros detalhamentos instituídos
para a identificação da mercadoria;
A responsabilidade por infrações à legislação aduaneira é de natureza objetiva,
conforme dispõe o § 2o do artigo 94 do Decreto-Lei no 37/1966, que afirma que tal
responsabilidade “independe da intenção do agente ou do responsável e da efetividade, natureza
e extensão dos efeitos do ato”.
Assim, a simples constatação do erro na classificação fiscal é suficiente para a
aplicação da penalidade, não havendo que se perquirir sobre o dolo ou culpa do importador.
Contudo, referido dispositivo normativo foi revogado pela Lei Complementar n. 227/2026 revogou
referido dispositivo, tolhendo a base normativa da multa imposta:
Art. 181. Revogam-se:
I - os seguintes dispositivos da Lei no 5.172, de 25 de outubro de 1966
(Código Tributário Nacional):
a) parágrafo único do art. 35; e
b) art. 39;
II - o art. 84 da Medida Provisória no 2.158-35, de 24 de agosto de 2001;
III - o art. 69 da Lei no 10.833, de 29 de dezembro de 2003;
IV - os seguintes dispositivos da Lei Complementar no 123, de 14 de
dezembro de 2006:
a) o art. 87-B, na redação dada pelo art. 517 da Lei Complementar no 214,
de 16 de janeiro de 2025;
b) os incisos I e II do § 4o do art. 41;
c) em 30 de novembro de 2026, o § 4o do art. 31;
d) em 1o de janeiro de 2033, o inciso VI do § 4o do art. 18;
V - os seguintes dispositivos da Lei Complementar no 214, de 16 de janeiro
de 2025:
a) o § 8o do art. 11;
b) os §§ 8o e 9o do art. 22;
Fl. 475
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3002-004.124 – 3a SEÇÃO/2a TURMA EXTRAORDINÁRIA
PROCESSO 11762.720014/2017-02
9
c) o § 7o do art. 26;
d) o § 5o do art. 33;
e) os §§ 4o, 6o e 7o do art. 57;
f) a alínea "b" do inciso I do § 5o e o § 7o do art. 64;
g) os §§ 2o, 3o e 6o do art. 80;
h) o § 3o do art. 149;
i) a alínea "c" do inciso II do caput do art. 201;
j) o art. 217;
k) os §§ 1o, 2o, 4o, 5o, 7o e 8o do art. 233;
l) o inciso I do § 3o do art. 350;
m) os §§ 3o e 6o a 10 do art. 481;
n) os incisos I e II do § 2o e o § 5o, ambos do art. 482;
o) a alínea "i" do inciso XXXVI do art. 542; e
p) o Anexo XIV.
Essa tese encontra respaldo no princípio da retroatividade benigna, previsto no
artigo 106, II, do Código Tributário Nacional, segundo o qual a lei deve retroagir quando deixa de
definir determinada conduta como infração.
Assim, entendo deve ser cancelada a multa imputada.
DISPOSITIVO
Ante o exposto, rejeito a preliminar de nulidade e no mérito dou provimento para
cancelar a multa com base na retroatividade benigna, previsto no artigo 106, II, do Código
Tributário Nacional.
Assinado Digitalmente
Neiva Aparecida Baylon

Fl. 476
DF CARF MF
Original